Tribunal: TJBA
Processo: 8026781-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026781-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JOSENARIA APARECIDA GOMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Recurso de agravo interno. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência de constituição válida em mora. Notificação extrajudicial frustrada. Correspondência devolvida com a anotação “não procurado”. Ausência de esgotamento dos meios de localização.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciário, mantendo o indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para constituir validamente em mora o devedor fiduciário, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é pressuposta de validade para a propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, sendo obrigatória a notificação prévia extrajudicial do devedor.

4.
A jurisprudência consolidada nesta Primeira Câmara Cível considera que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a presunção de ciência do devedor e revela ausência de esgotamento dos meios de localização, sendo insuficiente para caracterizar a mora.

5.
A citação válida nos autos não supre a ausência de notificação extrajudicial, pois esta constitui requisito antecedente à formação da relação processual na ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
ag
ravo de
i
nterno no
a
gravo de
i
nstrumento
nº

8026781-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e, como agravad
a
,
JOSENARIA APARECIDA GOMES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.